Tribunal: TJSP
Processo: 1006965-58.2019.8.26.0568
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1006965-58.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado
ARTHUR CIPRIANO BUFFO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso e
reexame necessário desprovidos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e ISABEL COGAN.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
BORELLI THOMAZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006965-58.2019.8.26.0568 -Voto no 30209
2
VOTO No: 30.209
APELAÇÃO No: 1006965-58.2019.8.26.0568
COMARCA: SÃO JOÃO DA BOA VISTA
JUÍZO DE ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: DANILO PINHEIRO SPESSOTTO
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ARTHUR CIPRIANO BUFFO
INTERESSADO: DIRETOR DO DEPARTAMENTO REGIONAL DE SAÚDE DE
SÃO JOÃO DA BOA VISTA
- há reexame necessário-
Mandado de segurança. Fornecimento de medicamento.
Direito à saúde garantido pela Constituição Federal (art.
196). Dever dos componentes do Estado Federal de
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício
desse
direito,
inclusive
com
fornecimento
de
medicamentos. Sentença mantida. Recurso e reexame
necessário desprovidos.
Ao relatório da r. sentença, que adoto, acrescento ter sido
procedente mandado de segurança impetrado pelo recorrido para obter gratuitamente
medicamento, que necessita para o mal de que padece.
Recorre o Estado, pois não há direito ao recebimento de todo e
qualquer medicamento, mas daquele padronizado pelo Poder Público. Entende deva ser
observado o julgamento do REsp no 1.657.156/RJ e, no presente caso, não foi
comprovada a ineficácia do tratamento oferecido pelo SUS, com imipramina e
nortriptilina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006965-58.2019.8.26.0568 -Voto no 30209
3
Recurso bem processado e respondido (págs. 66/70). Houve
remessa ao reexame necessário. Manifestação da D. Procuradoria Geral de Justiça pelo
desprovimento do recurso (págs. 81/83).
É o relatório.
O impetrante é portador de transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH), razão pela qual lhe foi prescrito o uso do medicamento Ritalina
30mg (metilfenidato), não fornecido pela rede pública.
Em razão disso, impetrou mandado de segurança para obter o
medicamento de forma gratuita, julgado procedente (págs. 42/46).
Respeitado o esforço recursal, entendo não haver razão nos
argumentos do apelante.
O impetrante comprovou a necessidade do medicamento, como
veio nos documentos médicos juntados aos autos, firmada a prescrição por médico
devidamente inscrito no CRM, sem que o impetrado trouxesse qualquer circunstância a
desaboná-lo.
Desse modo, cabe ao médico que atende o impetrante determinar
as medicações aptas ao controle de sua doença, não comprovado existirem outros
medicamentos padronizados e fornecidos pelo SUS com a mesma ação terapêutica.
Como se colhe no relatório médico de pág. 13, o quadro clínico
se estabilizou com o medicamento ora solicitado. Por outra, houve pedido
administrativo, sem notícia de resposta (pág. 15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006965-58.2019.8.26.0568 -Voto no 30209
4
Por fim, não tem condições de arcar com o tratamento, por se
tratar de medicação de alto custo.
Observo que o E. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Tema no 106 fixou a tese de que constitui obrigação do Poder Público o
fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde
que presentes, cumulativamente, os requisitos fixados neste julgado, a saber:
I - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e
circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos
fornecidos pelo SUS;
II - Incapacidade financeira de arcar com o custo do
medicamento prescrito; e
III - Existência de registro na ANVISA do medicamento.
Houve, portanto, o preenchimento dos requisitos acima
elencados, como apontado na r. sentença (pág. 43).
D'outro turno, a Constituição Federal, em seu artigo 196,
assegura a todos o acesso à saúde, de modo universal e igualitário, de que decorre
incumbir aos componentes do Estado Federal União, Estado, Município- o dever de
dar atendimento médico à população, inclusive oferecendo os medicamentos a quem
necessite e não possa adquirir por falta de condições financeiras.
A regra do art. 196 é clara e direta: a saúde é direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006965-58.2019.8.26.0568 -Voto no 30209
5
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às
ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
Por outra, a ordem constitucional, posta no art. 196 da
Constituição Federal, ao consagrar o direito à saúde, não pode ser considerada como
mera norma programática a depender de previsão orçamentária para a sua execução, que
não há qualquer limitação no artigo que lhe é seguinte, o 197, a determinar serem de
relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução
ser feita diretamente ou por terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito
privado.
Além disso, há a regra do artigo 198 da Constituição Federal ao
dispor que ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes
diretrizes (prossegue o artigo com nove incisos).
Como visto, o direito à saúde, daqueles fundamentais
assegurados na Constituição Federal, impede que o Poder Público, em qualquer dos
planos da organização federativa, mostre-se indiferente e, ao invés de arrostá-lo, procure
inculcar a responsabilidade a outrem, como se a norma constitucional fosse letra morta.
Malgrado o questionamento do apelante, não há como subsumir-
se o direito à vida de um cidadão, que se encontra salvaguardado na Constituição
Federal, ao critério de padronização. Trata-se de norma administrativa que não pode
sobrepor-se aos ditames constitucionais, sob pena, aí sim, de ferimento aos interesses
públicos, pois é dever do Estado tutelar pela saúde dos cidadãos, sem que isso implique
em privilégio ou sobreposição de interesse privado ao público.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1006965-58.2019.8.26.0568 -Voto no 30209
6
Nesse sentido, não houve qualquer violação aos princípios da
separação dos poderes, da universalidade e da igualdade, mesmo porque a Constituição
Federal dispõe sobre ser a saúde direito de todos, com quebra desses princípios caso não
fornecido o medicamento ao impetrante, sem que isso se constitua em privilégio ou
preferência, pois há determinação na Constituição Federal para o atendimento integral
da saúde do cidadão.
Observo, ainda, que o medicamento é aprovado tanto pela
ANVISA quanto pelo Ministério da Saúde, com comercialização em território nacional,
possível o seu fornecimento, sem ferimento a normas administrativas, facultada a
entrega de medicamento genérico, pelo princípio ativo, imprescindível a apresentação
de prescrição atualizada a cada três meses, sob pena de cessação do fornecimento.
Com essas observações, entendo não merecer reforma a r.
sentença, diante de seus próprios fundamentos, pelos quais, registro, bem se examinou a
questão controvertida.
Anoto, por fim, que eventuais embargos de declaração serão
julgados em ambiente virtual (Resolução 549/2011, deste E. Tribunal de Justiça, com a
redação dada pela Resolução 772/2017).
Recurso e reexame necessário desprovidos.
BORELLI THOMAZ
Relator